Tribunal: TJSP
Processo: 2171797-15.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico de entorpecentes – Nulidade por irregularidade na citação do peticionário - Indeferimento – Redimensionamento da reprimenda - Não conhecimento – Revisão conhecida em parte e, na parte conhecida, indeferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2171797-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é peticionário
ROBSON FRANCOLINO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte e indeferiram na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA
SILVA, MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA SILVA, MIGUEL MARQUES E
SILVA, MARCELO GORDO, FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO E
AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2171797-15.2020.8.26.0000 -Voto no 34.534
2
REVISÃO CRIMINAL No 2171797-15.2020.8.26.0000
REQUERENTE: ROBSON FRANCOLINO SILVA
COMARCA DE MONTE MOR 2a VARA
(PROC. No 0002259-26.2017.8.26.0372)
VOTO No 34.534
Revisão criminal Tráfico de entorpecentes Nulidade por
irregularidade na citação do peticionário - Indeferimento
Redimensionamento da reprimenda - Não conhecimento
Revisão conhecida em parte e, na parte conhecida,
indeferida.
Cuida-se de revisão criminal em que o
requerente ROBSON FRANCOLINO SILVA foi condenado, em primeira
instância, ao cumprimento da pena 07 (sete) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06 (fls. 209/215, dos autos principais).
A Colenda 8a Câmara de Direito Criminal deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação
unânime, negou provimento ao apelo do ora peticionário (fls. 281/294,
dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2171797-15.2020.8.26.0000 -Voto no 34.534
3
O v. acórdão transitou em julgado (fls. 300, dos
autos principais).
Nesta revisão criminal, argui o peticionário a
nulidade do processo, diante da ofensa ao princípio do contraditório e
da ampla defesa, pois não foi notificado ou citado após o início da
instrução. Alternativamente, pugna, em resumo e com fulcro no artigo
621, I, do Código de Processo Penal, pela redução da pena-base ao
mínimo legal e, na terceira fase, pela aplicação, no patamar máximo, do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (fls. 01/20).
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
indeferimento do pedido revisional (fls. 41/44).

É o relatório.
Rejeito, de plano, a nulidade arguida pela
combativa Defensoria Pública.
Não procede a alegação de ofensa ao princípio
do contraditório e da ampla defesa, pois, conforme se infere dos autos,
foi determinada a notificação do peticionário, por carta precatória,
porquanto preso no Centro de Detenção Provisória de Campinas (fls.
76/77), tendo sido apresentada a defesa prévia por intermédio do
defensor constituído (fls. 10/103 e 104/105), nos termos do artigo 55 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2171797-15.2020.8.26.0000 -Voto no 34.534
4
§ 1o, da Lei no 11.343/06.
Na sequência, a denúncia foi recebida e,
designada audiência de instrução, debates e julgamento, determinada a
citação do peticionário (fls. 106/107).
Porém, a citação do peticionário não foi
realizada no Centro de Detenção Provisória de Campina, pois havia sido
transferido para CDP de Pinheiros (fls. 115), local em que efetivada a
sua citação, conforme se comprova pela certidão do Oficial de Justiça
da
comarca
da
Capital
(Carta
Precatória

Proc.
no
0083833-67.2017.8.26.0050 fls. 10).
Impende
salientar,
por
oportuno,
que
a
apresentação da defesa prévia por defensor constituído deixou claro que
o peticionário tinha ciência inequívoca da acusação que lhe foi feita.
De qualquer forma, insta ressaltar que a
citação ocorreu antes da audiência designada no Juízo deprecado (fls.
160), não acarretando, portanto, qualquer prejuízo ao peticionário.
Desse modo, as altercações defensivas são
insuficientes para ensejar o reconhecimento de eventual nulidade do
feito.
No mais, o pedido não comporta sequer
conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2171797-15.2020.8.26.0000 -Voto no 34.534
5
A revisão criminal, como verdadeira ação de
caráter constitutivo e complementar, tem a finalidade de corrigir erros
de fato ou de direito ocorridos em processo findos, com trânsito em
julgado, quando se encontrem novas provas da inocência ou de
circunstância que devesse ter influído na fixação da reprimenda.
Em outras palavras, a revisão não se presta a
funcionar como segunda apelação, possibilitando ao peticionário o
reexame de matéria probatória já exaustivamente debatida no bojo do
processo de conhecimento e em sede de apelação.
Do mesmo modo, não serve para ensejar nova
interpretação da evidência dos autos ou para adotar corrente
jurisprudencial diversa, ainda que predominante.
Só se torna evidente o interesse de agir quando
ocorrem as hipóteses elencadas do artigo 621, do Código de Processo
Penal, o que não se dá no presente caso.
Pois bem.
A leitura das razões do pedido revisional deixa
evidente que o peticionário se limitou a reapreciar, sob a sua ótica, o
redimensionamento da reprimenda, devidamente analisada em primeiro
e segundo graus de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2171797-15.2020.8.26.0000 -Voto no 34.534
6
O que importa e conta, na verdade, é que o
peticionário, no presente caso, não forneceu qualquer argumento
inédito ou prova nova, deixando de trazer aos autos elemento de
convicção algum que pudesse evidenciar a reforma do julgado.
Este Colendo 7o Grupo de Direito Criminal teve
oportunidade de decidir nesse diapasão, em acórdão relatado pelo
eminente
DES.
RENÉ
RICÚPERO
(Rev.
Crim.
no
0017924-39.2014.8.26.0000, j. em 04.09.2014):
“As
hipóteses
de
Revisão
Criminal
são
taxativamente previstas no artigo 621 e seus incisos (I, II e
III), não admitindo ampliação. (...) Restando evidente, assim,
que se trata de segunda apelação, não é possível o seu
conhecimento, quer porque o pedido não se insere nas
hipóteses restritivamente previstas para a Revisão Criminal,
quer porque, admiti-la sem embasamento legal, seria forma de
burlar o sistema de recursos, que não autoriza mais de um
reexame da decisão de primeiro grau” (grifei).
Confira-se, ainda, nessa mesma direção: Rev.
Criminal
no
0186939-40.2013.8.26.0000,
Rel.
DES.
RICARDO
TUCUNDUVA,
3o
Grupo,
j.
28.08.2014
e
Rev.
Criminal
no
0210765-32.2012.8.26.0000, Rel. DES. IVO DE ALMEIDA, 1o Grupo, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2171797-15.2020.8.26.0000 -Voto no 34.534
7
14.07.2014, entre outros.
De qualquer modo, como é cediço, em sede de
revisão criminal a pena não comporta alteração, a não ser quando
aplicada em desconformidade com a legislação, o que, à evidência, não
se viu no presente caso.
Merece destaque, nessa direção, aresto do
saudoso Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo:
“A revisão criminal não é instrumento destinado
a adotar corrente jurisprudencial mais favorável ao
condenado, pois, se assim não fosse, seria admitido o pedido
revisional em todos os termos nos quais houve controvérsia
jurisprudencial, possibilitando adotar sempre a corrente
mais benéfica ao agente” (RJTACRIM 48/491).
Em idêntico diapasão, confira-se: RJTACRIM
27/281 e 30/453; RT 732/630; RJTJERGS 174/122 e 169/55.
Convém reafirmar que “... a pena só pode ser
alterada pela via revisional quando contenha algum erro técnico, contrariando texto
expresso da lei penal, ou quando, após a sentença, se descobrirem novas provas ou
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda, conforme
disposto no artigo 621, inciso I e III, do Código de Processo Penal” (RT 763/546

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2171797-15.2020.8.26.0000 -Voto no 34.534
8
grifei), hipóteses estas aqui não verificadas.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em
parte do pedido deduzido por ROBSON FRANCOLINO SILVA e, na
parte conhecida, indefiro a revisão.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator